Tribunal: STF
Processo: ARE 829313
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE RENDA GARANTIDA. LEGITIMIDADE DE SUJEITO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    Dissentir da conclusão do acórdão recorrido, no tocante à controvérsia sobre legitimidade de sujeito processual, implica a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ausência de repercussão geral da questão acerca de modificação de valor fixado a título de indenização por danos morais, em face do óbice da Súmula 279/STF (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Agravo regimental a que se nega provimento.